Tribunal: TJSP
Processo: 1502590-50.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição ou Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas – Impossibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Réu surpreendido na posse de porções de 100 porções de maconha e 02 papelotes de cocaína- Traficância

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição ou Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas – Impossibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Réu surpreendido na posse de porções de 100 porções de maconha e 02 papelotes de cocaína- Traficância demonstrada – Condenação de rigor – Dosimetria da pena que não comporta reparos – Redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 – Inaplicabilidade – Dedicação a atividades criminosas demonstrada – Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Não cabimento – Benesse que não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime – Regime inicial fechado mantido, por se mostrar mais adequado ao combate do crime de tráfico, equiparado a hediondo – Pena de multa fixada com critério- Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502590-50.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
LUCAS JEFERSON DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502590-50.2019.8.26.0537 -Voto no 440
2
Apelação Criminal no 1502590-50.2019.8.26.0537
Apelante: LUCAS JEFERSON DE ALMEIDA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Magistrado: Antonio Balthazar de Matos
Voto no 404
APELAÇÃO Tráfico de entorpecentes Recurso da defesa
Absolvição ou Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de
Drogas Impossibilidade Materialidade e autoria demonstradas
Firmes e coerentes depoimentos dos policiais Validade
Conjunto probatório seguro e coeso Réu surpreendido na posse
de porções de 100 porções de maconha e 02 papelotes de cocaína-
Traficância demonstrada Condenação de rigor Dosimetria da
pena que não comporta reparos Redutor do §4o, do art. 33, da Lei
11.343/06 Inaplicabilidade Dedicação a atividades criminosas
demonstrada Substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos Não cabimento Benesse que não se mostra
suficiente para reprovação e prevenção do crime Regime inicial
fechado mantido, por se mostrar mais adequado ao combate do
crime de tráfico, equiparado a hediondo Pena de multa fixada
com critério- Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls.
179/185), que julgou procedente a ação penal movida contra LUCAS JEFERSON DE
ALMEIDA e que o condenou ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete)
meses e quinze dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 562
(quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no
art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/06.
Inconformada, recorre a defesa, postulando a absolvição por
insuficiência probatória ou desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei
11.343/06. Subsidiariamente, postula pela redução da reprimenda no mínimo legal, bem
como pela redução da pena de multa. Por fim, requereu a possibilidade de recorrer em
liberdade (fls. 198/214).
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público, que refuta os argumentos trazidos nas razões do inconformismo e
pugna pela manutenção da r. sentença (fls. 221/228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502590-50.2019.8.26.0537 -Voto no 440
3
Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou
pelo parcial provimento do recurso (fls.242/248).
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente apelo.
É o relatório.
Inicialmente, o pedido da defesa para que o acusado possa
recorrer em liberdade ficou prejudicado pelo efetivo julgamento do presente apelo.
No mais, tratando-se de réu que permaneceu preso durante
toda a instrução processual, seria um tanto quanto incoerente conceder-lhe o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo, ainda mais quando inalterados os
motivos propulsores de sua prisão cautelar.
No mérito, o apelo não comporta provimento.
Consta da denúncia que, em 12 de dezembro de 2019, por
volta de 00h05, na Estrada dos Alvarengas, 3.427, Bairro Cooperativas, na cidade e
Comarca de São Bernardo do Campo, LUCAS JEFERSON DE ALMEIDA trazia consigo
e guardava para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 312,76
gramas de maconha, acondicionadas em 100 papelotes, e 1,17 grama de cocaína,
acondicionadas em dois papelotes, sem autorização e em desacordo com determinação
legal.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento de rotina quando observaram o apelante na via pública. Ao notar a presença
da viatura, o réu demonstrou nervosismo exacerbado, razão que motivou a abordagem
policial.
Em revista pessoal, os policiais encontraram em poder de
LUCAS uma mochila, contendo 100 papelotes de maconha e 02 invólucros plásticos com
cocaína. Na ocasião, consta que o denunciado confessou informalmente a prática do
narcotráfico, dizendo que as drogas se destinavam ao abastecimento do tráfico no Jardim
Detroit.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 03), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502590-50.2019.8.26.0537 -Voto no 440
4
apreensão (fls. 10/11), pelo exame químico toxicológico (fls. 85/87), bem como pela prova
oral coligida.
A autoria, por sua vez, é inconteste, notadamente pelo auto de
prisão em flagrante e demais provas orais colhidas.
Nas duas oportunidades em que foi ouvido, Lucas confirmou
que portava os entorpecentes, esclarecendo que as substâncias eram destinadas ao consumo
pessoal. Admitiu que fumava, por dia, aproximadamente dez a quinze cigarros de
maconha. Por vezes, ficava dias sem aparecer em casa, apenas usando entorpecente, mas
sem deixar de comparecer ao trabalho. Confirmou que possui anotação por ato infracional
análogo ao delito de tráfico quando adolescente.
Os policiais militares William Mendonça Sousa e Ramiro
Carvalho de Holanda, em juízo, narraram que estavam em patrulhamento, observaram o
apelante caminhando, na madrugada, em lugar ermo, sendo que ele se assustou ao avistar a
viatura. Procederam com a abordagem e, em revista pessoal, foram encontradas em poder
de Lucas cem porções de maconha, duas de cocaína. Indagado, ele confirmou que as
drogas seriam levadas para abastecimento de um ponto de vendas no Jardim Detroit. Não
perceberam se o réu estava drogado no momento da abordagem.
A testemunha Elias Moreira Santos declarou que conhece o
réu do bairro. Relatou que é proprietário de um estabelecimento comercial onde o réu
trabalhava no período de 8h00 às 18h00, recebendo a quantia de R$ 800,00. Não tem
conhecimento do envolvimento do réu com o tráfico de drogas. Sabe que o réu tem
problemas com uso de entorpecentes. O réu não costuma faltar ao serviço, nem aparenta
estar sob efeito de entorpecentes durante o trabalho.
Por fim, Girlene Maria Bezerra da Silva, genitora do réu,
negou o envolvimento do filho com o tráfico de drogas. Afirmou que Lucas é usuário
desde os 14 (quatorze) anos de idade. O réu mora com a avó e faz uso de entorpecente em
casa. O réu ajuda em casa com cinquenta reais por mês. O réu, por vezes, passa até três dias
sem aparecer em casa e sem dar qualquer notícia de sua localização.
É esta a prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502590-50.2019.8.26.0537 -Voto no 440
5
Com os elementos probatórios produzidos, durante a
instrução processual, é descabida a tese de insuficiência de provas a embasar o decreto
condenatório, resultando patente a responsabilidade de Lucas Jeferson de Almeida no
crime narrado na denúncia.
Ressalte-se que o depoimento dos policiais não pode ser
desconsiderado única e exclusivamente em razão de sua condição funcional, ainda mais
quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com outras
provas produzidas.
Sendo assim, descabe afastar a validade de suas palavras com
fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram submetidos ao
contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado
dar-lhe crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhe esse
mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.
A jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a
palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando como aqui,
esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido em sua
essência. Nesse sentido temos: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a
normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresente razão
concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não tenham interesse
próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do Julgador” (JTJ-LEX 176/314).
Vale dizer que nenhuma razão teriam os policiais para
imputar ao réu a prática de delito tão grave, em nada lhes aproveitando a incriminação
falsa e leviana de pessoa que sabiam ser inocente.
Vale ressaltar, ainda, que as demais testemunhas não
presenciaram os fatos.
Cumpre consignar que o tráfico de drogas é crime de ação
múltipla, de sorte que, para sua caracterização, não é necessário que o agente seja flagrado
em atos de efetivo comércio, bastando apenas que incorra em um dos núcleos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502590-50.2019.8.26.0537 -Voto no 440
6
para o tipo penal.
No mesmo sentido, essa Colenda Câmara já decidiu:
“Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é
exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em
depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a traditio para
consumação
do
delito”
(RJTJSP-
vol.
97,
pág.
512.
Apelação
Criminal
0000272-15.2018.8.26.0470. Des. Marco Antônio Cogan
Data do julgamento:
06/02/2020).
Além disso, como bem observou a magistrada sentenciante:
“não é crível que o acusado, em posse de uma quantidade substancial de entorpecentes,
supostamente recém adquiridos para consumo próprio, na cidade de Diadema, mesmo
estando próximo a sua residência, tenha se disposto a seguir em direção a residência de
um amigo, por volta de 00h00, tão somente para devolver um aparelho celular”.
E mais:
“Acerca da versão exculpatória, vale ainda registrar que as
alegações da testemunha Elias Moreira Santos contrastam diretamente com a informação
prestada pelo próprio acusado, na delegacia, segundo a qual, naquela época, estaria
desempregado.
Além disso, tornando ainda mais frágil a tese defensiva, a
testemunha, ao ser indagada, disse que o réu não costumava faltar ao serviço, chegar
atrasado ou trabalhar sob efeito de entorpecentes, circunstâncias que divergem do cenário
apresentado na defesa preliminar, segundo o qual o réu passa dias fora de casa usando
drogas, sai bem vestido e com sapatos, e volta depois de 3 dias a 4 dias descalço, e sem as
roupas que saio e ainda, que, vítima de um vício exacerbado, costuma consumir,
diariamente, 10 (dez) cigarros de maconha, além de cocaína”.
Evidenciada de forma clara a finalidade mercantil, melhor
sorte não lhe assiste em relação ao pedido de desclassificação da conduta para o crime
previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.
Vale dizer, ainda, que a quantidade dos entorpecentes
apreendidos é totalmente incompatível com o consumo próprio. Ademais, nem mesmo a
alegação de vício tem o condão de operar a desclassificação para uso, pois como de trivial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502590-50.2019.8.26.0537 -Voto no 440
7
sabença, normalmente encontram-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e
traficante, sem que com isso saia ileso do crime de maior gravidade.
Nessa esteira, já se manifestou esta Casa:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num
mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP HC 42.229-3 Rel.
Onei Raphael RJTJSP 101/498).
Dessa forma, provadas a autoria e a materialidade do delito, a
condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 era mesmo de
rigor, não havendo que se falar em ofensa a qualquer dos princípios e normas
constitucionais e federais aventados pela defesa.
No tocante à dosimetria da pena, nenhum reparo a ser feito.
Na primeira fase, a pena foi fixada acima do mínimo legal,
considerando a presença de maus antecedentes, em 05 anos, 07 meses e 15 dias de
reclusão, sem reparos. Na segunda fase, nada foi considerado.
Por fim, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena
tornou-se definitiva em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.
De igual forma, bem afastado o redutor do § 4o, do art. 33, da
Lei 11.343/06. Merece destaque:
“O benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
não é cabível no caso em tela. Dentre os requisitos para a obtenção da redução exige-se
que o agente não se dedique a atividades criminosas. Ocorre que, no caso, conquanto o
réu, ao praticar o delito, fosse tecnicamente primário, logo no dia seguinte sobreveio o
trânsito em julgado de sua condenação pela prática de um delito pretérito de tráfico de
drogas. Não bastasse, consta da certidão de p. 27 registro em nome do réu quando
adolescente, que, segundo o próprio, seria decorrente de ato infracional análogo ao
delito de tráfico de drogas. Tais circunstâncias demonstram dedicação habitual ao
tráfico de drogas e afastam a minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502590-50.2019.8.26.0537 -Voto no 440
8
Outrossim, vale ressaltar, na linha da jurisprudência firmada
pela Corte Superior de Justiça, que a prática de atos infracionais, apesar de não poder ser
considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, pode servir para justificar a
não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por revelar que o
indivíduo se dedica à atividade criminosa. Vejamos:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTESDOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
ESPECIAL DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE
ATOS
INFRACIONAIS.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é
consabido, para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais
sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e
não integração à organização criminosa. 3. A existência de atos infracionais praticados
pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem
denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da
minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos
requisitos legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp
1560667/SC, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17/10/2017, pub. Dje. 23/10/2017).
No mesmo sentido:
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL COMETIDO. EVIDENCIADA A
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato do recorrente ter praticado ato
infracional quando adolescente é elemento hábil a afastar o reconhecimento da
minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, se evidenciada a dedicação a
atividades criminosas. Precedentes da Quinta Turma. 2. Entender de forma diversa
demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial a teor do verbete n.
7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1653501 / SP, 5a Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09/05/2017, pub.
DJe 17/05/2017).
O regime inicial para cumprimento da reprimenda deve ser o
mais severo, nos termos definidos pelo art. 33, § 3o, alínea "a", do Código Penal. Isto
porque a imposição do regime inicial fechado é o reflexo esperado por conta do tratamento
mais rigoroso dado pela Constituição da República ao crime de tráfico ilícito de drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502590-50.2019.8.26.0537 -Voto no 440
9
que, inclusive, é equiparado à categoria de crime hediondo pela legislação
infraconstitucional.
Além disso, a fixação do regime prisional inicial fechado no
presente caso está de acordo com o previsto na Súmula 719 do STF, tendo em vista que tal
decisão foi suficientemente motivada.
Por fim, não há que se falar em redução da pena de multa, a
qual atende perfeitamente aos princípios constitucionais da individualização da pena e da
proporcionalidade, sendo certo que o aumento do valor cominado em abstrato apenas
revelou a intenção do legislador em recrudescer o tratamento penal dispensado aos
infratores alcançados pela Lei Antidrogas.
Outrossim, tal requerimento não encontra amparo no
ordenamento jurídico, pois a sanção pecuniária encontra-se expressamente prevista no
preceito secundário do delito em apreço, disposição legislativa que não pode ser alterada
por livre escolha do julgador ou do réu.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, interposto por LUCAS JEFERSON DE ALMEIDA, mantendo-se,
integralmente, a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR